Tribunal: TCU
Processo: 007.727/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2523/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.727/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Rotenberg (CPF XXX.789.337-XX); Arnold de Araújo Freitas (CPF XXX.198.387-XX); Clara Rodrigues Martins (CPF XXX.001.297-XX); Erika Elizabeth Vieira Frazão (CPF XXX.252.777-XX); Felipe de Oliveira Castelo Branco (CPF XXX.468.827-XX); Gleice do Nascimento Genaro (CPF XXX.197.538-XX); Izabella Patrícia de Araújo Fernandes Machado (CPF XXX.744.936-XX); Pedro Henrique de Oliveira de Souza (CPF XXX.205.927-XX); Rebeca de Carvalho de Souza Leão (CPF XXX.351.097-XX) e Renata Nunes Jardim Reis (CPF XXX.278.387-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Fluminense - UFF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.